Tribunal: TJPA
Processo: 0800118-41.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800118-41.2018.8.14.0035

APELANTE: ARLETE MARIA DA SILVA BENTES, AZENILDO DA SILVA BENTES

APELADO: HAROLDO JOAO DA SILVA BENTES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DESATENDIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

Inexistindo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso, o Recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, com a juntada da documentação devida, sob pena de deserção (artigo 1.007,
caput
, e § 4º, do CPC).

O descumprimento da norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, bem como da determinação judicial de efetuar o recolhimento em dobro e a juntada dos documentos necessários para comprovação, em virtude da manifestação a destempo, operando-se, portanto, a preclusão, a teor do art. 223, caput, e parágrafo primeiro, do CPC; sendo assim, o recurso deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.007, § 4º, do citado diploma legal, por consequência, inadmissível.

Não conhecimento do recurso de Agravo Interno.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ALENQUER/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800118-41.2018.8.14.0035

AGRAVANTES/APELANTES: ARLETE MARIA DA SILVA BENTES e AZENILDO DA SILVA BENTES

AGRAVADO/APELADO: HAROLDO JOÃO DA SILVA BENTES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por ARLETE MARIA DA SILVA BENTES e AZENILDO DA SILVA BENTES (Id. 16440571), inconformado com a decisão monocrática de Id. 16433370, de minha lavra, em que não conheci do recurso de apelação manejado pelos ora agravantes.

Em despacho Id. 17732583, determinei a intimação do agravante para providenciar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme determina o art. 1.007, § 4º, do CPC, juntando a documentação necessária para verificação, qual seja o relatório de conta, a guia de pagamento e o comprovante de pagamento do preparo.

Os agravantes juntaram o comprovante de pagamento no Id. 17801685, no dia 26/01/2024, dentro do prazo que se encerrou em 01/02/2024.

Posteriormente, juntaram os documentos da guia de preparo recursal e do relatório de contas, no dia 11/03/2024.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (plenário virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antes de adentrar a análise do mérito da demanda, faz-se necessário o exame dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Da análise dos autos, verifiquei a ausência de comprovação do preparo recursal, motivo pelo qual houve determinação no sentido de oportunizar à parte recorrente que recolhesse o preparo do Agravo Interno em dobro, untando a documentação necessária para verificação, qual seja o relatório de conta, a guia de pagamento e o comprovante de pagamento do preparo.

Todavia, o recorrente juntou tão somente o comprovante de pagamento dentro do prazo determinado e somente mais de um mês depois apresentou o restante dos documentos, ou seja, a destempo, sem qualquer justificativa plausível. Nesse sentido, operou-se a preclusão, conforme o art. 223,
caput
, e parágrafo primeiro, do CPC.

Desse modo, consoante dispõe o art. 99, § 7º; o art. 101, § 2º, e o art. 1.007, caput, todos do CPC, o recurso é considerado deserto, e, por conseguinte, não deve ser conhecido ante a sua inadmissibilidade.

A respeito, colaciona-se da jurisprudência:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO NO PRAZO DETERMINADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.

1.
O Apelante foi devidamente intimado do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 101, §2º do CPC-15, deixando comprovar o recolhimento do respectivo preparo recursal do prazo determinado
.

2. Recurso não conhecido à unanimidade.”

(4621850, 4621850, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-26, Publicado em 2021-03-05).

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A parte apelante, apesar de intimada, deixou de realizar o recolhimento do preparo, sendo o presente recurso deserto. Logo, não atendido o requisito de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso, consoante penalidade que havia sido anteriormente cominada para essa hipótese. Recurso de apelação não conhecido.
”(Apelação Cível, Nº 70083643585, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 01-12-2020).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO E AUSÊNCIA DA CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÕES. AUSÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO DOS REFERIDOS VÍCIOS, APESAR DA INTIMAÇÃO DA PARTE. RECURSO DESERTO. SÚMULA 115/STJ. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.” (AgInt no AREsp 1915080/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 10/12/2021).

Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/2015, não conheço do recurso de Agravo Interno, por se encontrar deserto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/07/2024